Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713444-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, sucessivamente, manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração (ID 77498102), na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator